Tribunal: TJMT
Processo: 1010194-69.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010194-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), NILSON DONIZETE SOUZA - CPF: 458.570.591-00 (AGRAVADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO -

DECISÃO SURPRESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA.

No caso, o
decisum
recorrido adveio após toda a tramitação da fase executória, que oportunizou o exequente a atualizar os cálculos e ao Agravante a impugná-los, indeferindo, vez que foram atualizados conforme o dispositivo da sentença transitada em julgado, razão pela qual não há que se falar em decisão surpresa e nem na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução nº 5753-30.2006.811.0006, proposta por
NILSON DONIZETE SOUZA
em face do Agravante, que homologou o cálculo apresentado e, por conseguinte, determinou o pagamento mediante a respectiva requisição, valor apurado no total de R$ 119.640,44 (cento e dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), SENDO: PRINCIPAL: R$ 107.712,06 e HONORÁRIOS: R$ 11.928,38.

Em suas razões, o Agravante suscitou preliminar de nulidade da decisão que homologou os cálculos, conquanto não oportunizada a prévia manifestação das partes, em evidente violação do princípio do contraditório e da vedação de decisão surpresa.

Meritoriamente, quanto ao cálculo apresentado, defendeu a impossibilidade de fracionamento e a equivocada inserção dos juros sobre o valor nominal, que devem incidir uma única vez após a respectiva atualização, na forma do artigo 1°-F da Lei 9.494/97. Mencionou que os índices utilizados, de igual forma, não atendem ao critério juridicamente adequado, consoante o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870947. Teceu considerações acerca dos pontos reclamados e, em liminar, pugnou pela concessão de efeito suspensivo.

Requereu, por fim, o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão, sejam acolhidos os cálculos elaborados pela Contadoria da Procuradoria-Geral do Estado (ID 1139290).

Foi deferida a liminar recursal (ID 1223210).

Não houve contrarrazões (ID 1565617).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art.178 do Código de Processo Civil. (ID. 1576908).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA,

ALÉM DO PRINCÍPIO À NÃO SURPRESA
.
)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

In casu
, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão que homologou o cálculo apresentado pela própria Magistrada Singular e determinou a expedição do RPV em favor da causídica e o precatório em favor do exequente, sob a insurgência de que a homologação violou o princípio do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Conforme cediço, é vedado ao julgador proferir decisão que surpreenda qualquer das partes, sem que antes tenha garantido o seu direito ao contraditório, a fim de que suas manifestações contribuam para a formação da decisão.

Ocorre que, compulsando os autos verifica-se que, em verdade, a Magistrada, após toda a tramitação da fase executória, oportunizou o exequente a atualizar os cálculos (ID nº 1139310) e ao Agravante a impugná-los (ID nº 1139312), indeferindo, porém, sua argumentação, vez que foram atualizados conforme o dispositivo da sentença transitada em julgado, que na oportunidade fixou como índice de correção monetária o INPC e juros de mora no percentual de 1% ao mês.

Sendo assim, prima facie, não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, já que lhe fora oportunizado a manifestar e, no
decisum,
a Magistrada, tão somente, atualizou o valor, ante o decurso do prazo (ID nº 1139293).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADA – MÉRITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERBAS RATEADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
- A decisão surpresa ocorre quando o Julgador firma a sua convicção com base em fundamento do qual não concedeu às partes oportunidade de se manifestarem, mesmo que se trate de matéria da qual tinha a obrigação de decidir de ofício. 2- No caso concreto, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa por três motivos: 1.º) porque o Recorrente compareceu à audiência de mediação, devidamente representado por advogado, foi intimado para manifestar sobre o interesse na produção de prova e silenciou quanto à juntada do documento original; 2.º) O Juiz singular preferiu decisão consignado que o feito estava apto para ser sentenciado e o Recorrente não se opôs. Ou seja, foi assegurado direito de exercer o contraditório; 3.º) O Recorrente não evidenciou a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo no julgamento da lide sem a intimação específica para manifestar quanto ao documento original juntado pela Recorrida, pressuposto para eventual decreto de nulidade da sentença. O Apelante sequer alegou a falsidade da assinatura ou pugnou pela produção de prova grafotécnica, ainda que fosse em relação à fotocópia do recibo juntado com a petição inicial. 3- Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar, devendo, neste caso, serem rateadas as despesas e os honorários de advogado, na medida da derrota experimentada e de forma proporcional. No caso concreto, a Recorrida formulou três pedidos e somente o pleito de restituição da quantia foi acolhido pelo Julgador singular. Assim, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios devem suportadas por ambas as partes na proporção de 20% (vinte por cento) para o Requerido/Apelante e 80% para a Autora/Apelada.
(N.U 0002665-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução nº 5753-30.2006.811.0006, proposta por
NILSON DONIZETE SOUZA
em face do Agravante, que homologou o cálculo apresentado e, por conseguinte, determinou o pagamento mediante a respectiva requisição, valor apurado no total de R$ 119.640,44 (cento e dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), SENDO: PRINCIPAL: R$ 107.712,06 e HONORÁRIOS: R$ 11.928,38.

Extrai-se dos autos que, trata-se de cumprimento de sentença oposto contra a Fazenda no qual o exequente pleiteiava, inicialmente, o pagamento da quantia de R$ 37.851,17 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), atualizados pelo INPC e juros de 12% ao ano até a data de setembro de 2008.

Foram opostos Embargos à Execução, os quais foram liminarmente rejeitados por ausência de apresentação da memória do cálculo pelo embargante.

Posteriormente, o exequente apresentou novos cálculos, uma conta de liquidação no valor de R$ 86.966,76 (oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).

O Estado de Mato Grosso impugnou os novos cálculos, apontando que o valor devido seria R$ 68.571,72 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).

O Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ofertada pelo Estado de Mato Grosso e elaborou novos cálculos,
ex officio
, homologando-os, conforme consta da decisão
in verbis
:

“ Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 119.640,44 (cento e dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), SENDO: PRINCIPAL: R$ 107.712,06 e HONORÁRIOS: R$ 11.928,38;

b) Requisite-se diretamente o pagamento da RPV em favor da causídica (Lei Estadual nº 7.894/03), forte no artigo 535, § 3º, inciso II do CPC, devendo o ente público em 10 (dez) dias após o término do prazo consignado no artigo supracitado (sessenta dias), carrear nos autos o comprovante de pagamento do débito exequendo, sob pena de sequestro;

c) Expeça-se o precatório em favor do exequente (Lei Estadual nº 7.894/2003), por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, forte no art. 535, §3º, I do CPC;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se”

Irresignado com a decisão supracitada, o Estado de Mato Grosso propôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, arguindo além das preliminares já superadas, que conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11960/2009, os juros devem ser cálculos de uma única vez, evitando a incidência de juros sobre juros, assim como que os índices utilizados não respeitaram os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

A questão dos juros e correção monetária foi objeto de questionamento em sede de Recurso de Apelação (RAC nº 43944/2007) quando o processo se encontrava na fase de conhecimento, cuja matéria foi apreciada e devidamente decidida por esta operadora do Direito, conforme se pode observar no Id. 1139308.

Desta forma, não pode, na fase de cumprimento de sentença ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp 1633317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, n
ão é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
. 5. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ - REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)” (Negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EXARADA APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que não há violação à coisa julgada quando o título exequendo fora exarado antes da vigência do CC/2002 e, na execução do julgado, determina-se a incidência dos juros de mora no percentual previsto na lei nova. 2. No caso dos autos, contudo, quando formado o título executivo, já estava em vigor o CC/2002, de modo que caberia à recorrente, à época, insurgir-se contra o percentual ali fixado, o que não ocorreu, de

modo que não há como afastar o entendimento de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no REsp 1211244/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1.
Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Decisão transitada em julgado que expressamente determinou o termo inicial da incidência de juros e correção monetária. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 676.730/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) (Destaquei)

Isso posto, diante da legalidade da decisão recorrida deve permanecer intacta, de forma que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para mantê-la pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020